Tribunal: TJPA
Processo: 0804396-61.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804396-61.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIO HUMBERTO DA SILVA BEZERRA, MARIA DAS GRACAS PORTO DE FREITAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo espólio de Mário Humberto da Silva Bezerra contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco do Estado do Pará S.A., para cobrança de R$ 59.407,37 relativos a três operações inadimplidas de contrato de crédito rotativo firmado em 2013 (Banparacard Efetivo). O juízo a quo reconheceu a dívida, converteu o mandado inicial em título executivo judicial e majorou honorários, concedendo gratuidade de justiça à parte apelante.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber:
(i) se os documentos apresentados são aptos a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC;
(ii) se houve comprovação suficiente da origem, liquidez e exigibilidade da dívida;
(iii) se os encargos cobrados são abusivos;
(iv) se é cabível a redução do montante executado com base em princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

O contrato de crédito rotativo bancário é documento hábil para embasar ação monitória, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 233 e 247 do STJ.

Os documentos apresentados pelo banco — termos contratuais, extratos, planilhas e demonstrativos — foram considerados idôneos, demonstrando a existência, evolução e inadimplência das obrigações, conforme exigido pelo art. 700, §1º, do CPC.

As alegações de abusividade nos encargos e ausência de clareza na evolução do débito não foram acompanhadas de prova técnica ou documento idôneo que infirmasse os dados apresentados.

A hipossuficiência econômica da representante do espólio não obsta a constituição do título executivo, sendo já assegurada a gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a propositura de ação monitória para cobrança de valores decorrentes de contrato de crédito rotativo bancário, desde que instruída com documentos que demonstrem de forma clara a obrigação inadimplida.

A ausência de impugnação robusta à documentação apresentada impede a descaracterização da dívida.

Encargos cobrados conforme pactuação e não demonstrados como abusivos são legítimos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, §1º e §2º; 701; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 233 e 247; STJ, REsp 1.261.993/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 15/10/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804396-61.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIO HUMBERTO DA SILVA BEZERRA

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PORTO DE FREITAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE MÁRIO HUMBERTO DA SILVA BEZERRA
contra sentença que julgou procedente a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

Breve retrospecto.

Cuida-se de
Ação Monitória
proposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra o ESPÓLIO DE MÁRIO HUMBERTO DA SILVA BEZERRA, representado por sua administradora provisória Sra. MARIA DAS GRAÇAS PORTO DE FREITAS, visando à cobrança do montante de R$ 59.407,37 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos), referente a débitos inadimplidos oriundos de contrato de crédito rotativo na modalidade Banparacard Efetivo nº 5964716, firmado em 01/04/2013.

A petição inicial, constante do id nº 26048229, discriminou três operações bancárias inadimplidas: (i) operação nº 3930853, com saldo devedor de R$ 40.749,60; (ii) operação nº 3931647, com débito de R$ 17.175,15; e (iii) operação nº 4136871, cujo saldo remanescente corresponde a R$ 317,77, todos em aberto à época do ajuizamento da ação. A instituição autora defendeu o cabimento da via monitória, uma vez que os documentos acostados (extratos, termos de adesão e planilhas) consubstanciam prova escrita sem eficácia de título executivo, nos moldes do art. 700, §1º, do CPC e da Súmula 247 do STJ.

Na defesa, apresentada em forma de embargos à monitória (id nº 26048276), os embargantes suscitaram: (i) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do débito; (ii) não comprovação da relação jurídica subjacente de forma clara e suficiente; (iii) ausência de memória discriminada de cálculo e dos encargos efetivamente pactuados; e (iv) alegaram hipossuficiência econômica da representante do espólio, requerendo a concessão da gratuidade judiciária. Requereram a improcedência do pedido monitório.

Sobreveio impugnação aos embargos, no id nº 26048291, na qual o BANPARÁ reiterou a higidez da dívida, a suficiência documental apresentada e a legitimidade do procedimento escolhido. Postulou a rejeição dos embargos e a constituição do título executivo judicial.

O juízo a quo, ao proferir a
sentença
(id nº 26048298),
JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE a Ação Monitória
, reconhecendo a dívida do espólio para com a instituição bancária e condenando-o, na forma do art. 701, caput, do CPC/2015, ao pagamento do valor de R$ 59.407,37 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, a contar do vencimento de cada parcela. Determinou, ademais, a conversão do mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do §2º do art. 701 do CPC.

Irresignados, os embargantes interpuseram recurso de apelação (id nº 26048299), sustentando, em suma: (i) que não restou demonstrada a origem nem a exata evolução da dívida cobrada; (ii) que o contrato apresentado é genérico e os extratos não permitem aferição clara das quantias cobradas; (iii) que a cobrança é abusiva, merecendo readequação conforme os parâmetros de boa-fé, transparência e equilíbrio contratual; (iv) que os efeitos da procedência do pedido são gravosos, especialmente em virtude da reconhecida hipossuficiência da representante do espólio.

Ao final, requereram a reforma integral da sentença para a improcedência da ação monitória, ou, subsidiariamente, a redução dos valores cobrados aos patamares compatíveis com os encargos legais e convencionados.

O recorrido apresentou contrarrazões ao apelo no id nº 26048301, defendendo a manutenção da sentença, com base na documentação idônea apresentada e na regularidade das operações bancárias contratadas pelo de cujus. Enfatizou a natureza civil da dívida, a possibilidade de cobrança judicial pelo rito monitório e a ausência de pagamento por parte dos sucessores. Postulou, por fim, o desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à insurgência dos recorrentes quanto à sentença que julgou procedente a ação monitória proposta pelo BANPARÁ, reconhecendo como devida a quantia de R$ 59.407,37 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos), oriunda de três operações vinculadas ao contrato de crédito rotativo Banparacard.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em suma, ausência de certeza e liquidez da dívida, inaptidão dos documentos que instruíram a exordial, vícios na formação do contrato, bem como a necessidade de revisão dos valores cobrados com fundamento em alegada abusividade. Aduzem, ademais, sua hipossuficiência econômica e a consequente impossibilidade de suportar os ônus da sucumbência, requerendo a reforma da sentença com a extinção do feito ou a redução do quantum exequendo.

Entretanto, razão não lhes assiste.

Inicialmente, cumpre reafirmar a
plena admissibilidade da via monitória
para a cobrança de dívida originada de contrato de crédito rotativo bancário, nos moldes já pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça por meio das Súmulas 233 e 247, in verbis:

Súmula 233/STJ:
"O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado do extrato da conta corrente, não é título executivo."

Súmula 247/STJ:
"O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.261.993/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 15/10/2012), consolidou o entendimento de que a pretensão monitória exige
prova escrita sem eficácia executiva
, que demonstre, de forma satisfatória, a existência de obrigação líquida e exigível, ainda que não incontroversa.

No presente caso, o BANPARÁ instruiu a inicial com: (i) contrato padrão de adesão ao Banparacard; (ii) termos de contratação específicos de cada operação; (iii) planilhas detalhadas de amortização; (iv) extratos de conta corrente e contábil; (v) carta SEAR’s, (vi) parecer técnico das operações; e (vii) demonstrativos atualizados dos saldos devedores. Tais documentos revelam com minúcia o valor originário, a evolução das parcelas, a inadimplência verificada e os encargos aplicáveis. A ausência de assinatura em cláusulas específicas não compromete a higidez documental, mormente em se tratando de operações celebradas mediante adesão, com posterior movimentação do crédito por parte do falecido mutuário.

Importa ainda salientar que
não houve impugnação acompanhada de prova robusta
que infirmasse a veracidade dos documentos apresentados, tampouco demonstração de pagamento parcial ou total da dívida. Nesse contexto, incide o disposto no §2º do art. 700 do CPC:

“§ 2º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo legal. Caso contrário, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.”

Do ponto de vista material,
a alegação de abusividade não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
. Os encargos cobrados são compatíveis com os padrões jurisprudenciais e não foram demonstrados como superiores aos pactuados, tampouco como destoantes da média de mercado.

Ressalte-se que não se trata de contrato de adesão firmado entre instituição financeira e consumidor vulnerável em sentido estrito, mas sim de relação jurídica entre o banco e o espólio do contratante originário, que usufruiu da integralidade do crédito até a data de seu falecimento. Não houve demonstração de cláusula leonina ou prática abusiva, cabendo ao devedor o ônus da prova quanto ao excesso do valor cobrado, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, inexistindo mácula no juízo de procedência formulado na origem, e tendo o apelado comprovado adequadamente o crédito e a mora, revela-se
incontornável a manutenção da sentença
.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

P.R.I.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025